Tribunal: TJMT
Processo: 1021104-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021104-19.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Wanderson Aparecido Rodrigues
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de Wanderson Aparecido Rodrigues, ao argumento de que este sofre constrangimento ilegal, porque é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente, em 15.11.2021, e é acusado de suposto envolvimento na prática de delito de homicídio qualificado – fatos ocorridos em março do corrente ano.
Sob a ótica do impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva é extemporânea, além do que não há qualquer motivação válida, tendo em vista que o magistrado singular apegou-se apenas à gravidade abstrata do delito, fazendo alusão genérica à necessidade de garantir a ordem pública, ao passo que não demonstrou concretamente em que ponto reside o periculum libertatis do paciente, e nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, ou, ao menos a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, uma vez que é primário, sem antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa, além do que, diante da mencionada primariedade, em caso de eventual condenação, entende que deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja restituída a liberdade do paciente, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do writ, substituindo-se, eventualmente, a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
É o relato do necessário.
Como visto, os argumentos trazidos na impetração resumem-se em apontar que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentação idônea no que tange aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e que não existe contemporaneidade com os fatos narrados, além do que, ele faz jus à concessão da ordem porque apresenta bons atributos pessoais, e, em caso de condenação, deverá cumprir reprimenda em regime diverso do fechado.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para o deferimento da liminar vindicada.
Sem a necessidade de aprofundamentos, os indícios de autoria estão satisfatoriamente demonstrados nos autos, a exemplo da narrativa da vítima sobrevivente (Id. 11037698, pp. 12-14) e conforme amplamente visto no relatório da autoridade policial (Id. 110376976, pp. 11-15) que indicam a suposta participação do paciente no evento criminoso em apuração.
No que diz respeito aos demais requisitos da prisão preventiva, considerando que a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstrada ab initio e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal, não merece amparo o pleito revogatório, haja vista, sobretudo, a gravidade estampada do crime, diante do modus operandi empregado pelo paciente e seus comparsas, na suposta conduta delitiva.
Apesar de o impetrante ter mencionado que se trata apenas de crime de homicídio qualificado, a documentação anexa revela, em tese, além deste grave crime, também os crimes de tortura e organização criminosa.
E, quanto à já mencionada gravidade – concreta – do crime, tem-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora analisou com propriedade o caso, destacando que:
“1. Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Adil Pinheiro de Paula em desfavor de José Ednaldo dos Santos vulgo “Duelo”, Luan Silva Ferreira Lima, Eric Henrique Silva de Araújo vulgo “T2” e Wanderson Aparecido Rodrigues vulgo “Dodô”, ante a ocorrência do crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tortura e organização criminosa (artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, art. 1o, inciso II, da Lei 9.455/97 e art. 2o, da Lei 12.850/13), tendo como vítimas Kawan Bruno Silva e Jansley Rodolfo Xavier de Castro (Id. 51224898).
2. Relata a Autoridade Policial que os representados torturaram e mataram a vítima Kawan Bruno Oliveira Silva e torturaram Jansley Rodolfo Xavier de Castro, sendo que as torturas foram perpetradas mediante o uso de fios e madeiras e a morte se deu mediante disparos de arma de fogo.
3. Aduz ainda que, foi constatado durante as investigações que os motivos dos crimes se deram por dívidas no envolvimento com o tráfico de drogas, pois as vítimas estariam devendo para a facção do Comando Vermelho.
4. Desta feita, visando garantir a ordem pública, requer a Autoridade Policial que seja decretada a prisão preventiva dos investigados, fundamentando seu pedido com base nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP.
(...)
9. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, art. 1o, inciso II, da Lei 9.455/97 e art. 2o, da Lei 12.850/13, anotando-se, inclusive, que durante as declarações da vítima Jansley Rodolfo Xavier de Castro (fls. 11/13 do Id. 51224899), o mesmo relatou que: “(...) Que o declarante e Kawan foram abordados por volta das 21h, pelos supostos amigos do Kawan, sendo eles Wanderson Rodrigues vulgo “Dodo”, Eric Henrique Silva de Araújo vulgo “T2” e José Edinaldo dos Santos vulgo “Duelo” (...); Que os suspeitos estavam com dois revólveres sendo um c.32 e um revólver Cal.38 (...); Que no barracão ambas as vítimas foram torturas por horas, devido Kawan ter uma dívida de drogas de aproximadamente R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) com os suspeitos; Que no local ambas as vítimas foram agredidas com pedaço de caibro e balaústra, bem como com cordas e fios elétricos que haviam no local (...); Que T2 e Duelo, mandou as vítimas se ajoelharem e ouviu T2 dizer para o Duelo “Você fica com o revólver .32 pois eu irei executá-los com o revólver cal.38”; Que quando Kawan recebeu os primeiros tiros, o declarante saiu correndo, pulando o muro e se escondendo em uma casa próximo ao local do fato; Que no momento de sua fuga os suspeitos Dodô e T2 efetuaram vários disparos contra o declarante (...)”
10. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação.
11. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, em especial pelo documento de fls. 02/05 do Id. 51224904, o representado Luan Silva Ferreira Lima confessou a prática do delito perante a autoridade policial, afirmando que a mando do vulgo T2, o investigado teria chamado ambas as vítimas para irem ao Bar do Paraíba, onde os mesmos receberam o “salve”, declara ainda que, após o ocorrido recebeu uma ligação do vulgo “T2” o qual solicitou informações de quem havia morrido, tendo o investigado informado que seu primo Jansley havia escapado e que a vítima Kawan havia falecido.
12. Anote-se ainda que os representados respondem Ação Penal (Processo no 1000993- 87.2021.8.11.0008) nesta Comarca, oriunda dos fatos narrados nesta representação.
(....)
14. Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
15. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
16. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
(...)
19. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os representados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.
20. Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal.
21. Diante da fundamentação exposta, defiro parcialmente a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 51224898), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (Id. 51418151), posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados LUAN SILVA FERREIRA LIMA , ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES , nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública.” (Id. 110376979, pp. 2-6)
Percebe-se sem grandes esforços que nem de longe há dizer que a decisão hostilizada não apresenta motivação idônea.
Está estampada a gravidade do crime narrado, em tese, ante o modus operandi empregado pelo paciente e seus comparsas, além do que, pelas circunstâncias fático-probatórias constantes no caderno investigativo, consta que o crime foi motivado por dívida de drogas, além do que o paciente e demais acusados fariam parte de facção criminosa.
Assim, a princípio, é dizer que a custódia cautelar merece ser mantida, para resguardar a ordem pública, e, portanto, não há como agasalhar de plano a tese defensiva de que o paciente não é pessoa dotada de periculosidade, ainda que tecnicamente primário.
Se não bastasse, chama atenção o fato de que a decretação da prisão preventiva se deu em 22.4.2021, e, ao menos pelo que o próprio impetrante narra na inicial, o paciente somente foi preso em 15.11.2021, de modo que, aparentemente, ele se encontrava foragido, o que reforça ainda mais a necessidade de manter a medida segregatória, sem que haja cogitar em extemporaneidade da prisão preventiva.
Por fim, considerando os crimes imputados ao paciente, entendo totalmente impertinente a argumentação defensiva de que, em caso de eventual condenação, o paciente poderá cumprir pena em regime diverso do fechado, mormente porque somente a pena mínima cominado ao crime de homicídio é de 12 anos de reclusão, na qual aplica-se, evidentemente, o regime inicial fechado.
Assim, não resultando hialino o direito do paciente no atual estágio inicial da ação mandamental, indefiro a liminar requerida.
Requisitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator